Tribunal: TJDFT
Processo: 0749135-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Execução penal. Prestação pecuniária. Fiança. Abatimento. Cálculo da prescrição da pretensão executória.
A utilização do valor da fiança para abatimento do valor da prestação pecuniária - procedimento compulsório, que não depende da iniciativa do apenado - não autoriza o cálculo da prescrição pela pena remanescente. Agravo não provido.